Tribunal: TJSP
Processo: 1045221-56.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. A definição de consumidor deve ser analisada à luz da teoria finalista mitigada. Contas de consumo incompatíveis com a oferta formulada. Informação que obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. A definição de consumidor deve ser analisada à luz da teoria finalista mitigada. Contas de consumo incompatíveis com a oferta formulada. Informação que obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Aplicação do artigo 30 do CDC. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045221-56.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado PAETHUS TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045221-56.2018.8.26.0002 -
2
VOTO No 18284
APELAÇÃO No: 1045221-56.2018.8.26.0002
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APELADA: PAETHUS TRANSPORTES LTDA.
ORIGEM: SÃO PAULO/ FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZA: ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO FERNANDES
APELAÇÃO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. A
definição de consumidor deve ser analisada à luz da teoria
finalista mitigada. Contas de consumo incompatíveis com a
oferta formulada. Informação que obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier
a ser celebrado. Aplicação do artigo 30 do CDC.
SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de
honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 816/817, integrada pela r.decisão de fls. 828, que julgou procedentes os
pedidos formulados, para declarar a inexigibilidade do débito que excede à
proposta realizada por preposto de empresa conveniada à apelante, bem como
para rescindir o contrato, por culpa da recorrente. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em R$ 1.500,00.
Aduz a apelante, em síntese, a inaplicabilidade das disposições
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelada não é
hipossuficiente, tampouco destinatária final dos serviços. No mais, os valores
impugnados são devidos e estão de acordo com o contrato celebrado entre as
partes. A cláusula de fidelização por 24 meses é válida. Busca a reforma do
r.decisum
Recurso
regularmente
processado
com
apresentação
de
contrarrazões a fls. 854/880.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045221-56.2018.8.26.0002 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se que PAETHUS TRANSPORTES LTDA. ajuizou a
presente ação de rescisão contratual c/c consignação de valores e declaração de
inexistência de débitos em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., aduzindo que
contratou os serviços prestados pela apelante após receber, por e-mail, proposta
de um dos seus prepostos. Todavia, após alguns meses da vigência do contrato,
passou a ser cobrada por valores mensais exorbitantes, fato que ensejou a
presente demanda.
Na origem, os pedidos foram julgados procedentes na forma
como relatado.
Incialmente, cumpre consignar que a narrativa se insere na
proteção consumerista estabelecida pela Lei 8.078/90.
Em regra, a tutela protetiva estabelecida pelo CDC recai sobre
quem não atua no mercado profissionalmente e coloca um fim na cadeia de
produção. Todavia, essa ideia sofre um abrandamento de modo a abarcar quem
atua profissionalmente, mas possui, no caso concreto, vulnerabilidade. Ou seja, a
definição de consumidor deve ser analisada à luz da Teoria Finalista Mitigada,
preconizada pela doutrina e de aplicação pacificada nos Tribunais
A esse respeito, vale colacionar o seguinte julgado relatado pela
eminente Ministra Nancy Andrighi:
“A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de
consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem
evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente
às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem
denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir
que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de
um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de
consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045221-56.2018.8.26.0002 -
4
das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art.
4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao
consumidor.
Apesar da linha telefônica ser importante ao funcionamento da
empresa, o seu objeto social é o depósito de mercadorias e transporte de cargas
(fls. 02). Assim, adotada a teoria finalista mitigada, deve ser mantida a aplicação do
CDC à casuística.
Consta que a apelada, após negociações com o preposto da
apelante, aceitou a disponibilização de 40 linhas de telefones, com 10.400 minutos
de ligações, 240GB de dados, 10 modens com 5GB cada e 15 aparelhos Samsung
J1 pelo período de 24 meses (fls. 05), no valor mensal de R$ 1.250,85.
Tal quantia se mostra crível com a descrição contida no e-mail de
fls. 70. Confira-se:
- Plano Smartivo Nacional com 40 linhas. 10.400 minutos e
240GB de dados: 40 linhas x R$ 9,99 cada = R$ 399,60;
- Plano de Dados Vivo Empresa com 10 Modens de 5GB cada: 10
modens x R$ 4,99 cada = R$ 49,90;
- 15 Aparelhos Samsung J1: 382,75 + 418,60 = R$ 801,35;
O referido e-mail é datado de 19.04.2017.
Ocorre que os valores exigidos nas faturas mensais não condizem
com a oferta. Isso porque, a primeira delas, com vencimento em julho de 2017 foi
de R$ 229,44 (fls. 72). Posteriormente, a apelada recebeu as seguintes cobranças:
período de 25/06/17 a 24/07/17: R$ 3.969,86 (doc. 09);
período de 25/07/17 a 24/08/17: R$ 3.486,92 (doc. 10);
período de 25/08/17 a 24/09/17: R$ 6.503,86 (doc. 11);
período de 25/09/17 a 24/10/17: R$ 7.721,36 (doc. 12);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045221-56.2018.8.26.0002 -
5
período de 25/10/17 a 24/11/17: R$ 7.755,37 (doc. 13);
período de 25/11/17 a 24/12/17: R$ 7.589,14 (doc. 14);
período de 25/12/17 a 24/01/18: R$ 7.522,23 (doc. 15); e,
período de 25/01/18 a 24/02/18: R$ 7.439,78 (doc. 16).
A prova documental torna crível a alegação de que a apelante
passou a cobrar valores diversos e superiores, em afronta à oferta trazida na fase
pré-contratual.
Estabelece o artigo 30 da Lei n. 8.078/90,
Toda
informação
ou
publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
O citado dispositivo legal traz em seu bojo os princípios da boa-fé
objetiva e da transparência, pois vincula a oferta de produtos e serviços no
mercado de consumo ao meio de proposta e à publicidade, demonstrando que a
conduta proba deve estar presente na fase pré-contratual do negócio de consumo.
Nas palavras do Ministro Herman Benjamin, “o dispositivo traz um
novo princípio, qual seja o princípio da vinculação, uma vez que o art. 30 do CDC,
dá caráter vinculante à informação e à publicidade, atuando de duas maneiras:
primeiro, obrigando o fornecedor, mesmo que se negue a contratar; segundo,
introduzindo-se (e prevalecendo) em contrato eventualmente celebrado, inclusive
quando seu texto o diga de modo diverso, pretendendo afastar o caráter
vinculativo”. 1
Pela intelecção do artigo 30 do CDC, depreende-se que o
1 TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: direito material e processual 3a edição Rio de Janeiro: Forense:
São Paulo: Método, 2014. p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045221-56.2018.8.26.0002 -
6
dispositivo “tem o condão de fazer prevalecer a oferta em relação às cláusulas
contratuais. Então, simbolicamente, é como se o conteúdo do contrato fosse
rasgado ou inutilizado e depois substituído pelo teor da informação prestada
quando do início da contratação. Em outras palavras, todos os elementos que
compõem a oferta passam a integrar automaticamente o conteúdo do negócio
celebrado”.2
Assim, diante da disparidade dos valores indicados na proposta
(fls. 70/71, bem como a não demonstração do uso de serviços excedentes, a
hipótese é de manutenção da r. sentença.
Finalmente, nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro os
honorários recursais para R$ 2.000,00, mantido, no mais, o exarado na origem.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: direito material e
processual 3a edição Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014. p. 343.